Tribunal: TJSP
Processo: 1100056-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO, IOF E REGISTRO DE CONTRATO – DESCABIMENTO – Considerando o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, é permitida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que exigida uma única vez e no início do

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO, IOF E REGISTRO DE CONTRATO – DESCABIMENTO – Considerando o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, é permitida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que exigida uma única vez e no início do relacionamento contratual, como no caso dos autos – Tarifa de IOF, que se trata de obrigação compulsória com os mesmos encargos do mútuo bancário – A tarifa de registro de contrato não foi objeto de contratação, ficando prejudicado o pedido recursal nessa parte. Ausência de abusividades na relação contratual - Sentença mantida. Recurso desprovido.